Tribunal: TJSP
Processo: 1178398-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
sentença que julgou improcedente a ação em relação à Ré Andrezza, devido à falsidade de assinatura, e procedente em relação a Rilty Engenharia e Luiz, constituindo título executivo judicial.
II. Questão em Discussão:
Validade do laudo pericial e fixação de honorários advocatícios por equidade.
III.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
sentença que julgou improcedente a ação em relação à Ré Andrezza, devido à falsidade de assinatura, e procedente em relação a Rilty Engenharia e Luiz, constituindo título executivo judicial.
II. Questão em Discussão:
Validade do laudo pericial e fixação de honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de Decidir:
Perícia grafotécnica conduzida por profissional nomeado pelo Juízo, com critérios técnicos adequados, confirmando a falsidade da assinatura. Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais não pode ser por equidade (Tema Repetitivo 1.076, STJ), devido ao valor expressivo da causa.
IV. Dispositivo:
Recurso não provido.